Tribunal: TJMT
Processo: 1009036-20.2024.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009036-20.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ZULEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 878.356.491-87 (RECORRENTE), BERNARDO LEANDRO CARVALHO COSTA - CPF: 021.691.950-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no
1009036-20.2024.8.11.0004.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Barra do Garças.

Agravante: MARIA ZULEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA ALMEIDA.

Agravado: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS.

Data do Julgamento virtual:
14 a 17/04/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO – PERÍODO PANDÊMICO – EXPOSIÇÃO AO RISCO BIOLÓGICO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - SENTENÇA REFORMADA - SÚMULA 02 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso do agravado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

Na relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3.

A concessão do adicional de insalubridade está condicionada à observância de dispositivos normativos específicos e à comprovação técnica das condições laborais, por meio de laudo pericial ou de normas estabelecidas.

4.

Embora a pandemia tenha representado um elevado risco biológico, a simples decretação de calamidade pública não é suficiente para justificar tanto a concessão inicial do adicional de insalubridade quanto a sua majoração para um patamar superior, sem o atendimento dos requisitos legais e regulamentares.

5.

Diante do exposto, conclui-se que o pleito de majoração do adicional de insalubridade para a função de agente comunitário de saúde no município de Barra do Garças/MT não encontra amparo legal nas normas vigentes.

6.

Na ausência de legislação ou regulamentação específica que estabeleça a concessão do adicional de insalubridade em qualquer grau, o reconhecimento judicial desse direito configuraria a usurpação da função legislativa e afrontaria o princípio da legalidade previsto no artigo 37 da Constituição Federal.

7.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em decisão do RMS 70.509, sob relatoria da Ministra Regina Helena Costa, “ipsis litteris”:

“Como delineado no acórdão recorrido, a legislação estadual, que disciplina a concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade, prevê a apresentação de laudo técnico atestando a efetiva exposição do servidor a agentes nocivos ou insalubres, o que impede o reconhecimento do direito líquido e certo sustentado. Analisando tema semelhante, esta Corte tem reconhecido a inadequação do Mandado de Segurança para análise do pleito, porquanto a decretação de estado de emergência, em razão da pandemia, por si só, não dá ensejo à concessão imediata do adicional de insalubridade pleiteado, uma vez que tal medida requer o exame de diversos pressupostos legais, demandando, assim, dilação probatória ( RMS 65689/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/04/2021; RMS 65789/PE, Rel. Min.HERMAN BENJAMIN, DJe 06/04/2021; RMS 65510/PE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 16/04/2021.”

8.

Corroborando desse entendimento, destaca-se a jurisprudência da Turma Recursal e Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“SÚMULA – DECISÃO MONOCRÁTICA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS – ENFERMEIRO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO PERÍODO PANDÊMICO – COVID-19 - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA – SÚMULA 339 DO STF - SÚMULA VINCULANTE 37 - TEMA 315 DO STF - VEDADO O ACRÉSCIMO DE QUALQUER GRATIFICAÇÃO OU ADICIONAL – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – SEGURANÇA JURÍDICA DAS DECISÕES JUDICIAIS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte promovida (Município de Barra do Garças-MT) em face da sentença de procedência, in verbis: “Ante o exposto, SUGIRO A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: A) CONDENAR a parte requerida ao pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo de 40% em favor do autores utora no período da pandemia; B) CONDENAR a parte requerida ao pagamento do adicional e seus reflexos

do autor Ary Fernandes de Arruda Campos no montante de R$55.717,75 (cinquenta e cinco mil, setecentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos) e da parte autora Ligia Maria Inacio da Siqueira no montante de R$55.717,75 (cinquenta e cinco mil, setecentos e dezessete reais e setenta e cinco centavos), respeitando a prescrição quinquenal a partir da propositura da ação, devendo ser descontados deste montante os valores já pagos pela municipalidade, ao que valores deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF).

A partir de dezembro de 2021, sobre o referido valor deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.”

2. A parte recorrente alega que no período da pandemia foram tomadas medidas necessárias de enfrentamento e combate pelo ente municipal, bem como ressalta que a administração pública está vinculada ao princípio da legalidade (Artigo 37, caput da Constituição Federal), razão pela qual requer a reformada sentença e a consequente improcedência da demanda.

3. A Lei Complementar Municipal n.o 03/1991 de Barra do Garças (Dispõe sobre o Estatuto e o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, das autarquias e das Fundações Municipais) em seus artigos 70 e 72 dispõe que “Art. 70 - Os servidores que trabalham com habilidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. (...) Art. 72 - Na concessão dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade serão observadas as situações específicas na legislação municipal. Parágrafo Único - Os locais de trabalho e os servidores que operam com raios X ou substâncias radioativas devem ser mantidos sob controle permanente, de modo que as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria.”

4. O artigo 37, X, da Constituição Federal dispõe que “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4o do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;”

5. O artigo 39, §8o da Constituição Federal permite que a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira seja fixada por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, como é o caso, sendo o subsídio somente alterado por lei.

6. Para uma melhor compreensão do caso em analise se faz necessário conceituar subsídio, por meio da doutrina, sendo: (...) “forma de pagamento feito em parcela única, não aceitando nenhum acréscimo patrimonial”. (Matheus, Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Salvador: Juspodivm, 6a. ed. ver. amp. e atual, 2019, pág. 870). Acrescenta o referido doutrinador: “O objetivo desta nova forma de remuneração é tornar mais clara e transparente a retribuição de determinados cargos, evitando que um determinado servidor público com vencimento previsto em lei de determinado valor receba muito acima deste padrão”.

7. A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

8. Além disso, o ordenamento jurídico é disciplinado pelo Princípio da Especialidade que preceitua que a norma especial afasta a incidência da norma geral.

9. De suma importância mencionarmos que: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia” o que dispõe a Súmula 339 do STF e a Súmula Vinculante 37, sendo a tese do Tema315 do STF.

10. As decisões judiciais devem ser pautadas na prudência, conforme artigos 24 e 25 da Resolução no 60 de 19/09/2008 do Conselho Nacional de Justiça (Código de Ética da Magistratura Nacional).

11. Por fim, ainda que existisse legislação específica prevendo o adicional insalubridade que se trata de situação excepcional (período pandêmico), na qual seria necessária a criação de Lei temporária regulamentando a matéria e prevendo o grau máximo no referido período, conforme é pleiteado pela parte promovente.

12. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em decisão do RMS 70.509, sob relatoria da Ministra Regina Helena Costa, “ipsis litteris”: “Como delineado no acórdão recorrido, a legislação estadual, que disciplina a concessão dos adicionais de

insalubridade

e periculosidade, prevê a apresentação de laudo técnico atestando a efetiva exposição do servidor a agentes nocivos ou insalubres, o que impede o reconhecimento do direito líquido e certo sustentado. Analisando tema semelhante, esta Corte tem reconhecido a inadequação do Mandado de Segurança para análise do pleito, porquanto a decretação de estado de emergência, em razão da pandemia, por si só, não dá ensejo à concessão imediata do adicional de insalubridade

pleiteado, uma vez que tal medida requer o exame de diversos pressupostos legais, demandando, assim, dilação probatória ( RMS 65689/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/04/2021; RMS 65789/PE, Rel. Min.HERMAN BENJAMIN, DJe 06/04/2021; RMS 65510/PE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 16/04/2021.”

11. Corroborando desse entendimento, destaca-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO — JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO CONVERTIDO EM JULGAMENTO DE MÉRITO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM RAZÃO DA COVID-19 — POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR — AUSÊNCIA DE LEI – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO — SEGURANÇA DENEGADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Para a concessão de adicional de insalubridade é necessária a previsão legal, ausente na legislação que regulamenta a carreira. 2. Necessidade de realização de perícia incompatível com o rito célere do writ of mandamus. 3. Direito líquido e certo não comprovado. 4. Segurança denegada. (N.U 1010395-56.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022).”

9.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

10.

Agravo interno não provido.

11.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025